Tribunal: STF
Processo: ARE 1422580
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. APP. DIREITO À MORADIA, OCUPAÇÃO DE BAIXA RENDA. USO SUSTENTÁVEL DA ÁREA. RESOLUÇÃO. IRRETROATIVIDADE. ART. 5º, INCISOS XXXIX E XL, DA CF/88. 1. A sentença não legitima indiscriminadamente todas as ocupações ou silencia a respeito das medidas necessárias para impedir novas construções. A ação civil pública é movida tão somente contra a ré, cuja situação é especificamente analisada pelo magistrado. 2. Não se deve perder de vista que os impactos ambientais decorrentes da ocupação destinada à moradia de baixa renda e eventual interesse especulativo imobiliário em área de preservação permanente são inegavelmente diferentes e a atuação dos órgãos ambientais é indispensável para evitar uma degradação ainda maior daquela área de preservação. Os autos de infração e de embargo podem, assim, constituir importante mecanismo de inibição do crescimento das edificações e intervenções irregulares na APP, especialmente aquelas não voltadas à moradia familiar habitual. 3. Mantida sentença.”



    (e-doc. 28; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, o Ibama aponta a violação aos arts. 2º, 97 e 225, IV, da Constituição da República. Discorre sobre a inviabilidade de o Poder Público permitir a construção de moradias dentro de área de preservação permanente, pelo que pleiteia o provimento do recurso, determinando-se a demolição do imóvel (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A presente ação civil pública foi proposta com o objetivo de que a ré procedesse a demolição da obra e recuperação da área degradada no interior da APA Anhatomirim, em governador Celso Ramos/SC, apresentando o pertinente projeto de recuperação de área degradada, e o pagamento de indenização pelos danos causados ao patrimônio ecológico. 



    O magistrado entendeu que, por todas as condições e peculiaridades individuais da casa e sociais da moradora, não se verificaria gravidade nas razões apresentadas pelo IBAMA que pudesse autorizar ou justificar a desocupação do imóvel. Portanto, concluiu que desalojar a ré, pessoa humilde, tornar-se-ia medida desproporcional à resolução do conflito.



    De fato, compactuo com os ponderados fundamentos da sentença, não havendo razões para modificá-la. 



    Complemento que, como é sabido, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225 da CF). A sua proteção é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art. 23, VI e VII, da CRFB/88, cabendo a cada uma destas esferas de governo, nos termos da lei e do interesse preponderante, fiscalizar, licenciar e, em havendo necessidade, autuar. 



    Contudo, tanto a elaboração quanto a aplicação de normas ambientais deve se pautar por critérios que preservem, tanto quanto possível, outros direitos, como o direito social à moradia e à dignidade humana. Na medida do possível, esses direitos devem ser exercidos de forma que não comprometam o equilíbrio ambiental e a preservação do meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações.



    Em relação à ponderação entre o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à moradia, especialmente no que toca à regularização fundiária de ocupações de baixa renda em áreas de proteção ambiental previsto pela Resolução nº 369/2006 do CONAMA e pelo Estatuto da cidade (Lei 10.257/2001), compartilho das reflexões do juízo a quo discorridas no processo de nº 5004676-71.2012.404.7101, as quais transcrevo:(...)



    Saliento que tal entendimento adotado pelo juiz a quo, e ora confirmado, não legitima indiscriminadamente todas as ocupações ou silencia a respeito das medidas necessárias para impedir novas construções. A ação civil pública é movida tão somente contra a ré, e o magistrado analisa especificamente a situação dela, examinando os aspectos fáticos, de modo a deixar claro que a regularização fundiária e urbanização eventualmente efetuada em APA, deve respeitar os requisitos legais. E entre tais requisitos, deve haver observância aos critérios (e-STJ Fl.279) Documento recebido eletronicamente da origem econômicos da ocupação (população de baixa renda) e o uso sustentável dessas áreas, com respaldo, analogicamente, na resolução nº 369/2001 do CONAMA e do Estatuto da cidade.



     Vale notar, ainda, a clara diferença existente entre o direito à moradia em relação à ocupação já estabelecida na região e o direito a lazer, que nesta situação, poderia se caracterizar pela edificação de casas de veraneio que não tem como objetivo primordial a moradia dos proprietários. Ademais, a existência de ocupação anterior, não legitima qualquer tipo de ocupação futura, conforme já se manifestou a 3ª Turma deste Tribunal: (...)



    Não se deve perder de vista que os impactos ambientais decorrentes da ocupação destinada à moradia de baixa renda e eventual interesse especulativo imobiliário em áreas protegidas são inegavelmente diferentes e a atuação dos órgãos ambientais é indispensável para evitar uma degradação ainda maior daquela área de preservação. Os autos de infração e de embargo podem, assim, constituir importante mecanismo de inibição do crescimento das edificações e intervenções irregulares em APAs e APPs, especialmente aquelas não voltadas à moradia familiar habitual. 



    Nessas situações em que os interesses de preservação ambiental e consolidação de direitos sociais parecem se chocar, o princípio da proporcionalidade deve ser invocado, como o fez o magistrado. (...)



    Conforme observado, deverá ser realizada pelo poder público, por ocasião da eventual regularização das ocupações, a verificação de cumprimento das obrigações de adequação em conformidade às especificações técnicas a ser indicada em estudo válido. Essa coexistência, por óbvio, deve respeitar certos limites, em especial quanto ao controle de poluição e degradação nas áreas de proteção remanescentes à ocupação, pois não há direito adquirido a poluir ou degradar, conforme vem se posicionando o STJ e outra Cortes, em atenção à responsabilidade objetiva do poluidor (artigo 14, §1º da Lei 6.938/81), verbis: (...)” (e-doc. 27).



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados e elementos fáticos-probatórios carreados aos autos, e em normas infraconstitucionais (que citou expressamente), aplicando o princípio da proporcionalidade, diante do potencial conflito existente entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente equilibrado.  



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. (...) 3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos. 4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    (ARE nº 1.423.483/SC, de minha relatoria, decisão monocrática, j. 23/03/2023, p. 24/03/2023) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luix Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2008. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que, ao declarar nula a concessão real de uso sem a realização de licitação, condenou, o ora agravante, a se abster de qualquer atividade que possa alterar a situação física da área institucional, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A pretensão do agravante de afastar a aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação ao Município demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como exigiria a análise da legislação processual que regula a matéria, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 788.542-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 28/05/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (ARE nº 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017)



    7. Em conclusão, aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão recorrido envolveria revisitação de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por se tratar de ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator